Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703677-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCIO DE LANA AGRAVADO: IMOBILIARIA COLINA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido em ação de execução de título extrajudicial. O agravante afirma que o despacho não põe fim ao processo e o prejudica gravemente. Salienta que os veículos não estão em seu nome e não devem fazer parte da penhora porque não são bens disponíveis do agravante. Assegura que em verdade não tem a propriedade dos veículos, vez que estes se encontram com restrições devido à alienação fiduciária. Sustenta que resta clara a má-fé da agravada, que não tem a intenção de resolver a lide, e que a penhora dos veículos é ilegal, pois, além existir efeito suspensivo, os automóveis em questão não integram o patrimônio do agravante e não podem, assim, ser penhorados. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 32504327). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender a existência de conteúdo decisório no despacho impugnado (id 32929259). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O recurso foi interposto contra o despacho proferido pelo Juízo de Primeiro Grau que, dentre outros, determinou o reenvio da diligência para integral cumprimento (expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito relativamente à executada Locatril Equipamentos). Confira-se o trecho do referido despacho contra o qual o agravante se insurge: 1. Relativamente ao executado João Márcio de Lana, esclareça-se à Secretaria que este Juízo já deu cumprimento ao v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento de n 0729147-29.2021.8.07.0000 (ID1140587569), mediante retirada da restrição de circulação retirada no ID103300823, sobre os veículos de placas KWE9353 e JKP0716, conforme se observa nos IDs 103085012 e 103300823. 1.2. Com o trânsito em julgado do referido acórdão, tem-se a preclusão da decisão de ID100215168, devendo, pois a Secretaria expedir o alvará de levantamento ao exequente, determinado no item 1 daquele decisum. 1.3. Fica intimada a parte autora a fornecer seus dados bancários ou do respectivo Advogado, caso possua poderes para receber e dar quitação, a fim de viabilizar a expedição de ofício de transferência bancária, no prazo de 5 (cinco) dias. 1.4. Vindo aos autos, fica, desde já, deferida a substituição do alvará supra por ofício de transferência bancária. 1.5. Lado outro, se decorrido o prazo sem manifestação, ou em caso de expresso desinteresse da autora quanto à transferência, expeça-se o alvará de levantamento. 1.7. Após, intime-se o autor para apresentar planilha atualizada da dívida, com a dedução do valor contemplado na ordem de pagamento acima especificada. 1.8. Vindo aos autos, prossiga-se nos termos do item 3.1. da decisão de ID93756942 (expedição do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção dos veículos, supra mencionados). Cassio Scarpinella Bueno ensina que o recurso, para ser admitido, deve ser previsto em lei e, mais do que isso, tem de ser, pelo menos em tese, o recurso adequado para contratar a específica decisão que causa gravame ao recorrente ou, conforme o caso, o recurso adequado para remoção de um específico gravame.[1] O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias indicadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e de todas as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. Não há conteúdo decisório na determinação contra a qual o agravante se insurge por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O ato impugnado no presente recurso deve ser entendido como despacho de mero expediente e não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE CONVERTE O BLOQUEIO EM PENHORA. PUBLICAÇÃO NO DJE. NECESSIDADE. INÍCIO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE OBJETO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA NOS AUTOS. 1. O despacho que determina a expedição/aditamento de mandado de penhora e avaliação é de mero expediente; neste caso, o juiz realiza uma ordem aos auxiliares do juízo (diretor e oficial de justiça) para que expeçam mandado de penhora, avaliação e intimação e cumpram a diligência no endereço fornecido pelo credor. Dessa forma, o ordenamento processual vigente não impõe a publicação, no DJE, do despacho que determina a expedição de mandado de citação, penhora, avaliação e intimação. 2. É impositiva a publicação da penhora, porque é ato de constrição patrimonial; sendo o patrimônio um bem protegido por lei e pela Constituição da República. Assim, da intimação da penhora, é que nasce a pretensão do devedor de impugná-la e não da expedição do mandado para tal mister (inteligência do art. 841, CPC). 3. Consoante disposição do art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". Ocorre que, no caso concreto, o oficial de justiça irá avaliar a penhorabilidade dos bens encontrados no local da diligência, sendo certo que ainda não ocorrera a suposta penhora ilegal, cabível de correção por esta instância revisora. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1203084, 07120118720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18.9.2019, publicado no DJE: 1.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 2, p. 562.